Tribunal: TJPA
Processo: 0012324-55.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012324-55.2019.8.14.0401

APELANTE: DAVID ALEXANDRE RAMOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo qualificado. Art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Palavra da vítima e testemunhas convergentes. Autoria e materialidade comprovadas. Reconhecimento da causa de aumento devidamente fundamentado. Ausência de violação à Súmula 443 do STJ. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por David Alexandre Ramos Pereira contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. Os fatos ocorreram no interior de uma residência, onde o recorrente e seus comparsas, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram diversos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As teses recursais submetidas ao Tribunal foram as seguintes:
(i) nulidade da audiência de instrução por suposto cerceamento de defesa, ante a alegada ausência de entrevista com o defensor dativo;
(ii) absolvição por ausência de provas da autoria;
(iii) reforma da dosimetria da pena, com fundamento na alegada ausência de fundamentação da causa de aumento, em violação à Súmula 443 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF. O réu foi assistido por defensor regularmente nomeado, que participou do ato processual, e exerceu o direito constitucional ao silêncio.

4. A condenação foi lastreada em prova robusta, consistente nos depoimentos da vítima, testemunhas presenciais e policial que realizou a prisão em flagrante, os quais foram prestados sob contraditório e são harmônicos entre si. A tentativa de descaracterizar a autoria por ausência de reconhecimento direto da vítima mostrou-se inócua, considerando a prisão do recorrente durante a fuga e a posse de objeto subtraído.

5. A sentença demonstrou de forma suficiente a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e V, do CP (concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), aplicando corretamente a fração de 1/3, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. Ausente qualquer ofensa à Súmula 443 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1.

“A nulidade por suposto cerceamento de defesa exige a demonstração inequívoca de prejuízo à parte, não bastando alegações genéricas, conforme art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF.” 2. “A palavra da vítima, quando firme e corroborada por demais elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio.” 3.“É válida a aplicação da causa de aumento de pena nos moldes do art. 157, § 2º, do CP, quando fundamentada na existência de concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, sendo incabível a alegação de ausência de motivação quando há expressa referência à conduta e às provas dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II e V; 59; 68, parágrafo único; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ, Súmula 443; TJDFT, AP 0719636-20.2020.8.07.0007, Rel. Des. Jair Soares, j. 17/12/2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVID ALEXANDRE RAMOS PEREIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
inicialmente em
regime semiaberto,
com o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II e V, do CP.

Narra a denúncia,
que no dia 15/06/2016, por volta das 21h, a vítima JAN CEZAR BATISTA DE CARVALHO encontrava-se reunido com sua família na casa de seus pais, localizada na Travessa Soares Carneiro, número 790, entre Rua Curuça e Rua Jerônimo Pimentel, no bairro Umarizal, quando em dado momento em que seu irmão fora colocar o lixo fora, três indivíduos desconhecidos, todos armados com armas de fogo, anunciaram o assalto e os renderam e violentamente os empurraram para dentro da casa.

No interior da casa todos foram rendidos e um dos meliantes ficou no andar térreo da residência, mantendo como reféns a avó, o pai, irmão, cunhada e sobrinho da vítima. já no andar superior, os assaltantes mantiveram como reféns a vítima, sua mãe e a sua filha de quatro anos.

Os assaltantes recolheram vários objetos, móveis, jóias, eletrônicos, celulares etc. e colocaram todos dentro do carro da família que pretendiam roubar.

Enquanto ocorria a ação criminosa dentro da residência, o policial militar Petrúcio José Maria, natural do Estado de Sergipe e atualmente lotado na Força Nacional, estava de folga na noite do crime e resolveu fazer uma visita a uma amiga que morava na Travessa Soares Carneiro, quando foi informado por um taxista de um possível assalto em uma residência ali próximo.

Ao chegar no local o policial militar avistou três homens desconhecidos carregando objetos no interior do imóvel. Ao perceber que de fato se tratava de um crime de roubo, Petrúcio José Maria anunciou para os indivíduos que era policial. Momento em que um dos indivíduos efetuou um disparo em direção a Petrúcio e se evadiram pelos fundos da residência, onde pularam o muro dos fundos e depois vários outros.

Na perseguição, os moradores de um prédio próximo informaram que os meliantes fugiram pela rua Jerônimo Pimentel. Em fuga os três meliantes chegaram a efetuar disparos em direção ao policial em via pública, mas não chegaram a atingi-lo.

O policial militar Petrúcio conseguiu perseguir e deter apenas um dos meliantes ao chegar na Praça Brasil, foi identificado como o denunciado DAVID ALEXANDRE RAMOS PEREIRA e com este não fora encontrada nenhuma arma. 8. Em sede policial o denunciado chegou a mentir sobre seu verdadeiro nome por duas vezes, até que por fim revelou sua identidade verdadeira.

Em
razões recursais (ID 24242336 – Págs. 393/408),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de que não teve a oportunidade de entrevista com o defensor nomeado para a Audiência de Instrução.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.

E, caso não seja este o entendimento, suplica pelo afastamento de pena contido na 3ª fase da
r.
Sentença, por ausência de fundamentação, conforme Súmula 443 do STJ.

Em
contrarrazões (ID 24838743 – Págs. 413/418)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e no mérito, pelo seu
total improvimento
, mantendo a
r.
sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto nos autos, mas, no mérito, pelo
não provimento
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade por cerceamento de defesa.

A defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de que não teve a oportunidade de entrevista com o defensor nomeado para a Audiência de Instrução.

Preliminarmente, impende salientar que a aferição de nulidade em sede de processo penal subordina-se ao princípio do prejuízo, consagrado pela máxima latina
pas de nullité sans grief
e expressamente positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar manifesto prejuízo para a parte que a argui. Trata-se de orientação consolidada tanto na doutrina quanto na jurisprudência, em nome da estabilidade processual e da preservação dos atos válidos.

Nessa mesma esteira, destaca-se o enunciado da
Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal
, que estabelece importante distinção entre a ausência total de defesa — hipótese que enseja nulidade absoluta — e sua suposta deficiência, que apenas poderá gerar invalidação processual se demonstrado efetivo prejuízo ao réu.
In verbis
:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

A
ratio decidendi
por trás dessa súmula repousa na ideia de que o processo penal não deve se transformar em mero exercício formalista, dissociado da função de pacificação social e do respeito à segurança jurídica. A mera invocação abstrata de nulidade, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo, não pode justificar a anulação de atos válidos, ainda que praticados sob condições atípicas ou adversas.

No caso em tela, não se verifica qualquer irregularidade processual que comprometa o pleno exercício da ampla defesa ou do contraditório. Consta dos autos que o então patrono do réu comunicou formalmente à Secretaria da Vara sua impossibilidade de comparecer à audiência, em razão de questões de saúde, tendo, inclusive, indicado substituto para o ato, o qual atuou regularmente.

Ademais, durante a referida audiência, o réu foi consultado e optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, conforme previsão do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República.

Não há, portanto, como extrair, do episódio mencionado, qualquer prejuízo concreto à defesa do recorrente, seja sob a perspectiva da regularidade formal, seja sob o enfoque material da efetiva atuação do defensor. A atuação substitutiva do defensor dativo foi legítima e suficiente para preservar os direitos do acusado, sendo descabida a tese de nulidade absoluta.

Ressalte-se, ainda, que a arguição de deficiência técnica da defesa anterior exige mais que meras alegações genéricas ou conjecturas retóricas. É imprescindível a demonstração de condutas omissivas, negligentes ou contraditórias, que tenham, de fato, comprometido a qualidade da defesa e produzido reflexos concretos sobre o resultado do julgamento.

No presente caso, a parte recorrente não especifica qual seria a conduta inadequada ou prejudicial do antigo defensor, tampouco aponta elementos que demonstrem vício insanável ou prejuízo manifesto. Ao contrário, observa-se que a defesa técnica teve atuação compatível com os parâmetros mínimos de diligência, e que, inclusive, não ventilou a alegada nulidade nas alegações finais, conforme se depreende do ID nº 23338438 — o que reforça o caráter extemporâneo e meramente estratégico da insurgência recursal.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de qualquer mácula substancial à regularidade processual ou à plenitude da defesa, não há elementos que justifiquem a decretação de nulidade, devendo prevalecer o entendimento consolidado de que o processo penal não deve ser anulado sem a inequívoca demonstração de dano à parte.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

No
mérito
, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 23338297 – Pág. 08/59), com o auto de apreensão/entrega dos objetos roubados à Pág. 20/21.

No que concerne à
autoria
, a vítima e as testemunhas, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A vítima,
Jan Cezar Batista de Carvalho
, testemunha ocular do delito, declarou, perante o juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que:
tudo aconteceu por volta de 21h, logo depois de chegar do trabalho; que estava na parte superior do quarto do meio, com sua mãe e sua filha de 05 anos de idade quando percebeu a porta abrir e um dos comparsas entrar, armado, anunciando um assalto; que os assaltantes conseguiram ingressar na residência quando seu irmão foi deixar o lixo na rua; que era três os agentes dentro de sua residência, sendo que um quarto elemento dava cobertura no lado de fora; que o assaltante que estava em cima apontou a arma para a sua mãe e sua filha, enquanto os demais começaram a recolher os bens que encontravam na casa (celular, dinheiro, jóias, computadores), até que um taxista que fazia plantão em um bar próximo à sua residência percebeu a movimentação estranha e solicitou a ajuda de um policial da Força Nacional; que o policial chegou em sua residência e encontrou um dos assaltantes guardando as coisas subtraídas dentro do carro; que o policial questionou se aquilo era um assalto, ocasião em que o assaltante, disfarçando, disse entrou na residência dizendo que iria chamar seu pai; que os assaltantes acabaram fugindo pela parte de trás da casa; que houve uma troca de tiros dentro de sua residência;
que os assaltantes empreenderam fuga, menos o acusado, que acabou sendo preso em flagrante pelo policial
; que nem todos os bens foram recuperados; que todos os três portavam arma de fogo; que um dos assaltantes era magro, de bigode, tatuado, cabelo castanho; que outro era mais forte, moreno, cabelo baixo e moreno; que o acusado, presente na audiência, não foi a pessoa que o abordou na parte de cima da casa. (grifo nosso).

A testemunha,
Petrúcio José Maria
, policial da Força Nacional, esclareceu:
Que estava de folga no dia do fato, indo para a residência de uma amiga e, quando se aproximou da casa, viu um taxi parado em frente à garagem dela e achou aquilo estranho, por conta do horário; que buzinou para o motorista e viu que ele estava no celular, muito nervoso, tentando fazer uma ligação, ocasião em que foi informado sobre um problema que estava acontecendo em uma residência próxima, onde viu três elementos descerem do carro e empurrar a pessoa que estava na calçada para dentro da casa; que desceu do veículo para ir em direção à residência indicada, mas viu uma viatura da polícia militar passando e a abordou, informando sobre a ocorrência de um possível assalto; que a viatura acabou não parando na residência informada, motivo pelo qual resolveu ir até ela; que, ao aproximar-se da residência, viu quando três elementos estavam saindo, um deles com uma televisão enquanto os demais carregavam outros objetos; que então se identificou como policial e pediu para falar com o proprietário da residência; que os assaltantes retornaram para o interior da casa, momento que em que ouviu um barulho vindo de lá de dentro; que então resolver entrar na casa, ocasião em que viu toda a família sentada no sofá, apavorada; que, enquanto isso, os assaltantes tentavam subir no muro, pelos fundos, para empreender fuga, mas quando chegou lá não encontrou nenhum deles; que saiu da residência e passou a procurar os assaltantes, até que, a certa altura, ouviu o barulho de disparo de arma de fogo; que como o muro que os assaltantes pularem era muito alto, um deles acabou se machucando e saiu mancando depois da queda; que começou a acompanhar a fuga deste assaltante com cautela, por estar armado; que a rendição do acusado foi feita por outro policial que estava na praça próxima à residência assaltada; que então retornou para a residência e solicitou o apoio da Força Nacional; que o acusado foi preso na posse de um celular e forneceu nome falso por ocasião da prisão
.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e a testemunha esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido:
“
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia.”

(TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).

Ademais, vejo que a alegação da defesa afirmando que o réu não foi reconhecido pela vítima, cai por terra, uma vez que Jan César Batista de Carvalho disse em juízo que
“(...) os assaltantes empreenderam fuga,
menos o acusado
, que acabou sendo preso em flagrante pelo policial (...)”.
(grifo nosso)

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado e seus comparsas cometeram o crime em desfavor das vítimas, e que usaram de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa, no entanto, foram interceptados pela testemunha Policial da Força Nacional.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, § 2º, II e V,

do Código Penal
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

Suplica pelo afastamento de pena contido na 3ª fase da
r.
Sentença, por ausência de fundamentação, conforme Súmula 443 do STJ.

Não assiste razão à defesa
.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) Não resta dúvidas, por outro, lado, que a ação delitiva foi praticada em concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade das vítimas, as quais permaneceram reféns, sob grave ameaça, dentro de sua própria casa, até que fossem socorridas pela atuação do policial Petrúcio.

Presente, pois, a tipicidade objetiva do delito de roubo tipificado pelo art. 157, § 2°, II e V, do CP. (...)”

E, no momento da fixação da dosimetria, assim fez:

“(...) Na terceira etapa do sistema trifásico, não houve a configuração de causas de diminuição, mas a instrução processual evidenciou a presença das causas de aumento correspondentes ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2°, II e V, do CP). Considerando a pluralidade de causas de aumento, e tendo em vista a norma do art. 68, parágrafo único, do CP, fica a pena elevada em 1/3, o que corresponde ao tempo de 01 ano e 04 meses. (...)”

Não vislumbro, portanto, ausência de fundamentação na aplicação da causa de aumento de pena, tendo o Magistrado
a quo
realizado a justificativa suficientemente.

Dessa maneira,
julgo improvido
o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 16 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/07/2025